Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ESTOQUE. MERCADORIAS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. BENS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor.
2. Em regra, é admissível a penhora de estoque, pois, a priori, não impede a continuidade das atividades regulares da empresa, tendo em vista que se trata de bens fungíveis, que podem ser repostos. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Ausente a demonstração de que a constrição prejudica ou inviabiliza a subsistência ou as atividades exercidas pela empresa Executada, inaplicável a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.